Tribunal: TJMT
Processo: 1048948-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1048948-38.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: GENOR ALBERTO CIMA
Recorrido: VICENTE FERREIRA RODRIGUES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO A SEMA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS A RESPEITO DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido afirma ser credor da quantia R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente a contrato de prestação serviço firmado com o Recorrente. Segundo afirma, o Recorrido fora contratado, verbalmente, para apresentar defesa administrativa junto a SEMA em relação ao Auto de Infração n.o 111547, em nome do genitor do Recorrente, não recebendo o montante acordado no fim do processo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. O Recorrente nega a existência da dívida decorrente do aludido contrato verbal firmado com o Recorrido, porquanto a defesa administrativa interposta foi julgada improcedente após 05 (cinco) anos de trâmite, não tendo sido sequer informado pelo demandante acerca do resultado do julgamento.
3. Esclarece, ainda, que o seu genitor faleceu nesse interregno de tempo e em fase de produção de documentação para o inventário extrajudicial obteve ciência da decisão de improcedência da defesa administrativa interposta pela parte Autora e, em prazo recursal, necessitou contratar advogado para apresentação de recurso, a fim de conseguir reverter a decisão de improcedência da defesa interposta pelo Recorrido.
4. Denota-se do acordo firmado entre as partes por meio do e-mail colacionado na exordial que o valor total da defesa seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo R$ 10.000,00 (dez mil) no aceite do e-mail e os R$ 40.000,00 (quarenta mil) condicionados ao SUCESSO do processo, obviamente, do serviço do Recorrido, qual seja: Defesa Administrativa.
5. Analisado detidamente os autos, restou incontroverso que a defesa apresentada foi julgada improcedente, sendo apenas revertida a situação do Recorrente quando da apresentação de recurso administrativo por outro advogado constituído.
6. Malgrado o esforço argumentativo do Recorrido de que a todo o momento acompanhou o processo administrativo, tendo sido, inclusive, o responsável em proceder a comunicação do Recorrente acerca da decisão de improcedência em 2020, bem como, que prestou suporte ao novo patrono constituído, corroborando assim com o SUCESSO final do processo, não logrou comprovar minimamente nos autos as suas alegações.
7. Não há nos autos qualquer comprovação de notificação do demandado acerca da decisão de improcedência da defesa interposta, tampouco que durante todo o trâmite processual acompanhou o procedimento administrativo a fim de obter o sucesso que agora, almeja ser compensado.
8. Frise-se que, em se tratando de acordo verbal, competia ao demandante comprovar, de forma cabal e segura, os termos do contrato, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. O e-mail carreado nos autos deixa claro que o restante do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) somente seria devido com o sucesso do processo, sendo que este, obviamente, dependeria do sucesso da defesa administrativa contratada naquela oportunidade.
9. Repise-se que não há prova mínima acerca da diligência do Recorrido no acompanhamento do procedimento administrativo, conforme alegado.
10. O que se depreende dos autos é que o Recorrido foi contratado para apresentar defesa administrativa junto a SEMA, tendo sido devidamente pago pelo serviço prestado (R$ 10.000,00), não tendo logrado êxito no julgamento desta, razão pela qual não há se falar em existência de dívida junto ao Recorrente, que apenas conseguiu o sucesso do processo administrativo junto ao aludido órgão ambiental ante o empenho e apresentação tempestiva do recurso administrativo por outro advogado regularmente constituído.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048948-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICENTE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 385.451.601-00 (RECORRENTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (RECORRIDO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023